Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706589-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICP SERVICOS DE ILUMINACAO, IMOBILIARIA, CONSTRUTORA E PUBLICIDADE LTDA, THAYS LOPES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Nada a prover acerca do pedido, da parte credora, de suspensão do curso processual “até a quitação integral do débito” (id 57234005), uma vez que o referido pleito deverá ser formulado nos autos originários, oportunidade em que, se o caso, poderia ser deferida a suspensão do curso processual da demanda executória até a quitação do débito ou até o termo final estipulado para o adimplemento da obrigação de pagar. Após a certificação das contrarrazões, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator